Tribunal: CARF
Processo: 10980.720731/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720731/2020-94
ACÓRDÃO
2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No
3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o §
13 do art. 9o daLei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado
- Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior– Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 765) interposto em face da decisão da 15a Turma
da DRJ06, consubstanciada no Acórdão no 106-000.338 (p. 737), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo trata-se de auto de infração trata de crédito tributário da
contribuição previdenciária patronal (CPP) ajustada indevidamente pela empresa
na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP) no
período de 01/2017 a 12/2017, no valor de R$ 9.470.521,31.
O Auditor Fiscal relata que “empresa não formalizou, da maneira legalmente
determinada - nos moldes do §13 do art. 9° da lei n° 12.546/2011 - a opção pelo
regime de tributação que lhe permitiria recolher a contribuição previdenciária
sobre a receita bruta (CPRB) em substituição às contribuições previdenciárias
patronais sobre a folha de pagamentos estabelecidas nos incisos I e III da lei n°
8.212/91, e, portanto, não poderia promover o "ajuste decorrente da CPRB" em
GFIP. Vale esclarecer que este "ajuste" é implementado nas GFIPs mediante a
informação do valor mensal da CPP substituída no campo "compensação" da GFIP,
conforme normatizado pela RFB".
Afirma que a não formalização regular da opção pela sistemática da tributação da
CPRB, a empresa fica então obrigada ao recolhimento da CPP prevista nos incisos I
e III do art. 22 da Lei 8.212/91. O ajuste decorrente da CPRB realizados nas GFIPs
está incorreto.
Discorre sobre o regime substitutivo da CPRB, destacando que com a entrada em
vigor da Lei n° 13.161/2015, a CPRB passou a ser facultativa, neste caso o
contribuinte deve formalizar a opção por meio do pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta de janeiro de cada ano, tornando-se esta opção
irretratável para todo o ano-calendário.
Diz ainda que:
10. A empresa em tela também informou à fiscalização que impetrou mandado de
segurança na Justiça Federal do Paraná, no qual solicitava que fosse reconhecido
seu direito de manter-se no regime de substituição da CPRB considerada a
alíquota vigente antes da vigência da Medida Provisória n° 774 de 30/03/2017,
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
3
manifestando-se da seguinte forma em resposta datada de 13/12/2019 ao Termo
de Início de Procedimento Fiscal, anexa ao PAF acima referido.
Em março de 2017 sobreveio alteração legislativa introduzida pela Medida
Provisória n° 774 (de 30/03/2017), excluindo referido regime de apuração a partir
do mês de julho de 2017, em flagrante desrespeito à legislação e à opção da
Nutrimental S.A., o que a levou a impetrar o Mandado de Segurança n°
50277327220174047000 no qual houve deferimento de medida liminar para
manutenção da impetrante no regime de substituição considerada a alíquota
vigente no art. 8o da Lei 12.546/11 à época da opção. Esta decisão foi
posteriormente confirmada em sentença.
11. Na mencionada sentença o magistrado ratifica a decisão liminar limitando-se,
entretanto, a afastar os efeitos das Medidas Provisórias 774/2017 e 794/17 para
fins da opção pelo recolhimento da CPRB, sendo que a obrigatoriedade do
pagamento da CPRB para a competência janeiro como condição para a
regularidade da opção por este tributo, prevista pelo parágrafo 13 do art. 9° da Lei
12.546/2011, não foi, em momento algum, afastada pela referida sentença. Muito
pelo contrário, a liminar cedida ratifica os requisitos exigidos pelo parágrafo 13 do
art. 9° da Lei 12.546/2011 para os fins da opção pela CPRB.
12. Importante registrar-se ainda que a RFB já manifestou-se claramente sobre a
questão da formalização da opção pela CPRB por meio da Solução de Consulta
Interna n° 14-COSIT, de 05 de novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: "a
opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados ".
13. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo previsão
legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
Conclui que a empresa em razão de não ter efetuada a opção pela CPRB mediante
o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta do mês de
janeiro/2017, ficou obrigada para o ano-calendário de 2017, o recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais de que tratam os incisos I e III do art. 22
da lei n° 8.212/91.
A Autoridade Fiscal informa que as " contribuições previdenciárias patronais (CPP)
objeto do lançamento fiscal ora relatado são aquelas incidentes sobre as
remunerações dos empregados e contribuintes individuais da empresa autuada,
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
4
previstas nos incisos I e III do art. 22 da lei no 8.212/191, e que foram objeto de
ajuste (redução) indevido por meio da declaração mensal de seus respectivos
valores no campo “compensação” das GFIPs das competências 01/2017 a
13/2017”.
Por fim, declara que foi aplicada a multa de 75% e a lavrada a Representação
Fiscal para Fins Penais.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da autuação em 14/02/2020 e apresentou impugnação
em 13/03/2020.
PRELIMINARMENTE
DA NULIDADE DA PRESENTE AUTUAÇÃO POR FALTA DE ENQUADRAMENTO LEGAL
- VÍCIO MATERIAL
O contribuinte discorre sobre as razões apresentadas pelo Auditor Fiscal que
acarretaram a cobrança de supostas diferenças devidas a título de Contribuição
Patronal Previdenciária (CPP) do período de 01/2017 a 12/2017.
Diz que “se o escopo da autuação fiscal é a não observância ao regime da CPRB, e
à impugnante é atribuído o cometimento de suposta infração justamente pela não
observância das normas legais atinentes ao regime substitutivo - conforme consta
do relatório fiscal de fls. 11/15 do processo administrativo -, caberia ao Auditor
Fiscal indicar, à luz dos dispositivos legais referidos no enquadramento legal da
infração (fl. 3 do processo administrativo), em que medida se faz a subsunção
(conclusão) de que a adesão ao regime da CPRB - em substituição à contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, prevista nos incisos I e III do
caput do art. 22 da Lei n° 8.212/1991 - somente se efetiva com o pagamento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada".
Alega que, a partir dos dispositivos supostamente violados, não é possível
concluir, em que medida a sua conduta é caracterizada como infração à legislação
das contribuições sociais.
Argumenta que o direito tributário se pauta no princípio da legalidade, ainda que
não tenha realizado o pagamento da contribuição sobre a receita bruta no prazo
de vencimento, não vislumbra como efeito do não recolhimento do tributo, no
tempo e modo adequado, automaticamente acarreta a transferência para o
regime padrão-incidente sobre a folha de salários.
Cita doutrinas que trata da subsunção do fato à norma e alega que nos termos do
art. 142 do CTN o ato do lançamento tributário está vinculado à ocorrência do
fato gerador da obrigação. Ou seja, a fixação do prazo de recolhimento do tributo
não altera as premissas centrais da tributação, cuja regra-matriz permanece
hígida. Portanto, a fundamentação legal utilizada para validar a suposta infração é
deficiente e não encontra substrato legal, devendo ser reconhecido o erro de
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
5
direito ou vício material e por conseguinte a nulidade do lançamento, conforme
entendimento pacificado pelo CARF.
DA NULIDADE DA PRESENTE AUTUAÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO MATERIAL
O contribuinte alega que não houve comprovação de qualquer infração cometida
e nem foram considerados os elementos apresentados pela impugnante em
resposta às diligências, caracterizando cerceamento de defesa.
Alega que foram solicitados diversos documentos durante a ação fiscal e em
resposta informou a época que "os débitos da CPRB relativos à competência de
janeiro de 2016 e janeiro de 2017, foram informados nas DCTFs de competência
dos respectivos meses, inclusive nas DCTFs está declarada a opção pela CPRB".
Reitera que o Direito Tributário é regido pelo princípio da legalidade, neste caso o
contribuinte se manifestou pela adesão a CPRB através da declaração em DCTF.
Nos termos do art. 142 e 149 Código Tributário Nacional, o ônus da prova quanto
à falsidade, ao erro ou à omissão das informações prestadas que enseje a
cobrança de penalidade pecuniária é da autoridade administrativa.
Da mesma forma está disposto no art. 9o e 10o do Decreto n° 70.235/72, entende,
portanto, que compete à Autoridade Fiscal descrever, fundamentar e comprovar
a conduta e os dispositivos legais tidos como supostamente violados. O processo
fiscal tem por princípio a busca da verdade material, a Administração deve tomar
decisões baseada nos fatos, e não em meros indícios e suposições, de acordo com
os doutrinador citados e decisões do CARF.
Alega que os princípios da ampla defesa e o contraditório devem estar presentes,
e o art. 32-A da Lei n° 8.212/91 que prevê procedimento para a verificação de
incorreção / omissão de informações na GFIP, e diz que apresentou documentos /
prestou esclarecimentos em relação às supostas divergências apontadas pelo
fiscal, que foram desconsideradas e foi lavrada a autuação com base em mero
convencimento próprio, sem a comprovação dos fatos.
Afirma que apresentou documento idôneo ao Auditor Fiscal suficiente que
demonstra a adesão ao regime da CPRB , como DCTF referente ao mês de janeiro
de 2017, que foram ignorados, além de documentos apresentados ao longo da
Impugnação – comprovantes de recolhimento de competências isoladas e adesão
ao parcelamento. O contraditório garante que as razões fáticas e jurídicas
elencadas sejam capazes de influenciar na decisão do processo administrativo
(art. 31 do Decreto n° 70.235/1972).
Conclui, que não ficou demonstrada a infração, não foram considerados os
elementos de prova apresentados, portanto a autuação deve ser declarada nula,
por vício material insanável.
DO DIREITO
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
6
DA EFETIVA OPÇÃO DA CPRB POR PARTE DA IMPUGNANTE E DOS
PARCELAMENTOS E PAGAMENTOS REALIZADOS E DEFERIDOS PELA RFB
O contribuinte alega que declarou em DCTFWeb a opção pelo regime da CPRB
desde 01/2017 e em todas as competências subseqüentes, realizou as
compensação da CPRB declarada em GFIP; e efetuou o pagamento
correspondente a 01/2017, ainda que em atraso e por meio de parcelamento,
sendo que a RFB admitiu o pagamento de competências isoladas correspondentes
a meses subseqüentes e homologou a inclusão dos valores devidos de CPRB em
parcelamento.
Afirma que confessou o débito, conforme Súmula n° 436 do STJ, inaugurando o
vínculo obrigacional entre o Fisco e o contribuinte, é o que afirma a doutrina.
Portanto o pagamento intempestivo , não traz qualquer prejuízo à Receita
Federal.
Alega que realizou o pagamento – sob a sistemática da CPRB – das competências
de 05/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017.
Diz que as competências de 01/2017, 02/2017 e 03/2017 foram objeto de
inclusão no PERT, a inclusão no parcelamento, implica no reconhecimento da RFB
no que se refere ao débito, conforme se infere da Instrução Normativa RFB n°
1855/2018.
Declara que houve prévia inclusão das competências de 4/2017, 06/2017,
07/2017 e 08/2017 foram objeto de inclusão em parcelamento ORDINÁRIO,
havendo reconhecimento da RFB no que se refere ao débito, conforme se infere
da Lei n° 10.522/2002.
Conclui que “se a RFB deferiu os parcelamentos, certamente promoveu prévio
exame de legalidade do ato; deste modo, não se pode admitir, sob pena de
violação à segurança jurídica e à legalidade, que a RFB desconsidere o ato
administrativo em questão. Em conclusão, estabelecido o vínculo obrigacional
mediante o pagamento / parcelamento da CPRB do ano de 2017, ainda que após o
vencimento, é direito adquirido da impugnante ter reconhecida a sua opção por
aquele regime”.
Destaca que a RFB acatou os pagamentos da CPRB realizadas nas competências de
05/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017. Não houve impedimentos
formais ao recolhimento / parcelamento dos débitos declarados de CPRB.
Portanto, cumpridos os requisitos legas para a opção pela CPRB o auto de infração
deve ser cancelado.
DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA
A Impugnante alega que a autuação baseada na “Solução de Consulta Interna n°
14-COSIT, fundamenta que o atraso no pagamento da CPRB é hipótese de
incidência da CPP, viola o princípio da legalidade acima transcrito, porquanto
confere à Solução de Consulta a competência para o estabelecimento da
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
7
obrigação tributária, em detrimento à Constituição Federal, que imputa à lei - tão
somente - a capacidade para a instituição do vínculo tributário”.
Afirma que observou os requisitos legais para a opção de recolhimento pela CPRB,
não podendo haver lançamento de valores não recolhidos a título de CPP, sob
pena de violação ao princípio da legalidade tributária, como dispõe o art. 97 do
Código Tributário Nacional.
Alega que estão sendo impostos requisitos diversos daqueles previstos na lei, mas
baseados em ato interno da RFB, que não foi publicado no Diário Oficial e
divulgado em momento posterior aos fatos geradores. Dentro da própria Receita
existia o debate sobre a possibilidade de pagamento em atraso.
Diz que o art. 161 do CTN prevê a incidência de juros e multa e outras penalidades
no caso de inadimplemento, neste caso o § 13° do art. 9° da Lei n° 12.546/2011,
fez uso do vocábulo pagamento, prevendo a possibilidade da sua não ocorrência
tempestiva (pagamento em atraso).
Argumenta que a Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT, que não é lei, não
podendo inovar no ordenamento jurídico e atribuir resolução diversa ao
(inadimplemento) já regulamentado pelo CTN.
Conclui que houve violação ao princípio da legalidade, devendo ser desconstituída
a autuação.
DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO POR OFENSA À COISA
JULGADA FIRMADA NO MS No 5027732-72.2017.4.04.7000
A Impugnante alega que junho de 2017 ingressou com o Mandado de Segurança
no 5027732-72.2017.4.04.700022, pleiteando, em razão da Medida Provisória no
774/17, que impossibilitando a manutenção de diversos setores inclusive o
regime da CPRB a partir de julho/2017. O pleito foi acolhido em sede preliminar.
Antes do trânsito em julgado houve desistência em fase recursal.
Alega que em “relação ao ano-calendário de 2017, portanto, a manutenção da
impugnante no regime da CPRB está respaldada em título judicial, de modo que é
obrigatória a aplicação dos seus efeitos pela Administração, em observância à
garantia constitucional da coisa julgada, prevista no art. 5o, XXXVI, da CF/8824, e
nos arts. 502, 503 e 508 do Código de Processo Civil".
Conclui, com base no Mandado de Segurança, deve ser mantido direito da
impetrante em manter-se no regime de apuração da CPRB. Caso não fizesse jus, a
União deveria ter se insurgido em juízo como foi oportunizado.
DA
INOBSERVÂNCIA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
IRRETROATIVIDADE
E
DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL TRIBUTÁRIAS
A Impugnante afirma que a Solução de Consulta Interna n° 14-COSIT (Publicada no
sítio da RFB na internet em 21/11/2018), inovou no ordenamento jurídico,
violando os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal
tributária (art. 150 da CF e art. 105 do CTN), pois se pretende a aplicação
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
8
retroativa de norma que visa à cobrança de contribuições sociais. A lei retroagirá
quando não cominar penalidade à infração dos dispositivos interpretado (art. 106,
I do CTN).
Portanto, assevera que a autuação por infração foi baseada em norma
interpretativa posterior aos fatos geradores, sendo indevida a cobrança de
Contribuição Patronal Previdenciária relativa ao ano-calendário de 2016.
DA EXCLUSÃO DAS COMPETÊNCIAS QUE FORAM OBJETO DE PAGAMENTO E DA
REVISÃO PARA A EXCLUSÃO DOS VALORES DA CPRB INCLUÍDOS EM
PARCELAMENTO ORDINÁRIO E PERT
O contribuinte alega que efetuou diversos pagamento na sistemática da CPRB -
competências de 05/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017, assim como o
parcelamento (cujas parcelas estão sendo recolhidas em dia) das competências de
01/2017, 02/2017 e 03/201 no PERT, e das competências de 04/2017, 06/2017,
07/2017 e 08/2017 no parcelamento ORDINÁRIO, tais fatos reforçam a alegação
de insubsistência do Auto de Infração, ou, subsidiariamente, justificam a revisão
da lavratura, para que sejam aproveitados os pagamentos realizados na
sistemática da CPRB - pagamentos em DARF ou PERT, perfazendo no montante de
R$ 1.339.943,48 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e quarenta
e três reais e quarenta e oito centavos), e não R$ 4.946.595,42 (quatro milhões,
novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e
dois centavos), nos termos da IN n° 1.300/12 e Soluções de Consulta que
autorizava a compensação.
Cita o art. 163 do CTN e afirma que existindo créditos decorrentes de pagamento
a maior por parte do contribuinte, a imputação de tais valores com outros débitos
vencidos de mesma natureza deve ser feita de ofício.
Conclui que é “necessária a revisão do lançamento para que sejam deduzidos os
créditos de CPRB já recolhida e/ou objeto de parcelamento, para que, quando da
"migração" para o regime da CPP, assim o seja de acordo com o montante
efetivamente devido (tão somente caso não seja declarada a insubsistência do
Auto de Infração)”.
DA REVISÃO PARA A EXCLUSÃO DOS DÉBITOS RELATIVOS ÀS FILIAIS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MATRIZ
O contribuinte afirma que “o auto de infração em epígrafe foi lavrado tendo como
sujeito passivo a matriz da empresa NUTRIMENTAL S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS, de CNPJ n° 76.633.890/0001-30, com sede em São José dos
Pinhais/PR, visando a cobrança de débitos de CPP relativos à própria matriz e às
filiais
de
CNPJ's
n°
76.633.890/0002-11,
n°
76.633.890/0022-65,
n°
76.633.890/0026-99 e n° 76.633.890/0034-07, em São Paulo/SP, em Jaboatão dos
Guararapes/PE, em São José dos Pinhais/PR (outro estabelecimento) e
Arceburgo/MG”.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
9
Diz que a folha de salários, a declaração e o recolhimento das contribuições era
feita de forma individualizada por CNPJ, conforme determinação da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009. Não poderia o Fiscal efetuar o lançamento relativo a
débitos de trabalhadores da filial na matriz, conforme jurisprudência do STJ.
Devendo haver revisão para a exclusão dos débitos relativos às filiais de CNPJ's n°
76.633.890/0002-11,
76.633.890/0022-65,
76.633.890/0026-99
e
76.633.890/003407.
DA REMISSÃO DA DÍVIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE: DA APLICAÇÃO DO ART. 172 DO
CTN.
O contribuinte diz que “circunstâncias fáticas efetivamente atuam em defesa da
impugnante: (a) a mesma declarou o montante devido a título de CPRB em DCTF e
em GFIP; (b) a mesma realizou o pagamento “em atraso” da CPRB das
competências de 05/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 e 12/2017; (c) a empresa
incluiu em parcelamentos as competências de 01/2017, 02/2017, 03/2017,
04/2017, 06/2017, 07/2017 e 08/2017, e (d) a Solução de Consulta Interna no 14-
COSIT que consubstancia a presente cobrança é posterior aos fatos geradores em
análise, o que conclama pela possibilidade de relevação do lançamento tributário,
em homenagem aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade”.
Alega que o art. 172 do CTN autoriza que a Autoridade Administrativa conceda
remissão total ou parcial do crédito tributário em situações específicas, tais como
pela ocorrência de erro ou ignorância escusável do sujeito passivo, no presente
caso é necessária a revisão com cancelamento do auto, em razão dos princípios
da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade.
DAS MULTAS
DA APLICAÇÃO DE MULTA MAIS FAVORÁVEL E ESPECÍFICA - ART. 32-A DA LEI N°
8.212/91
A defesa arqui que em decorrência da divergência de contribuição da empresa -
informação indevida de ajuste de CPRB em GFIP, deveria ser aplicada a multa em
razão dos equívocos em algumas informações prestadas na GFIP - artigo 32-A, I,
da Lei n° 8.212/91, por ser mais benéfica e específica (art. 112 do CTN). Cita
decisões do CARF.
DA LIMITAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A Impugnante pede o afastamento da multa de ofício que, segundo Paulo de
Barros CARVALHO, no patamar de 75%, tem como pressuposto a constituição do
crédito tributário por meio do Auto de Infração. Devendo prevalecer a multa de
mora, caso configurado o inadimplemento no cumprimento da obrigação
tributária ao tempo de seu vencimento, no patamar de 20%, conforme art. 61, §
2°, da Lei n° 9.430/96, por ser mais benéfica.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
10
Destaca que não pode haver tratamento diferenciado contribuinte que se dispôs a
quitar seus débitos já reconhecidos como devidos em face daquele que declarou a
menor e recolheu parcialmente o tributo tido como devido.
Diz que a multa de 75% é uma afronta ao direito fundamental de propriedade e à
garantia constitucional do não-confisco (artigos 5°, XXII , e 150, IV , da
Constituição, respectivamente).
Conclui que se “impõe a redução da multa de ofício aplicada em 75% para 20% do
valor devido, sob pena de incorrer em violação aos princípios constitucionais da
isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, equidade e não-confisco, bem como
ao direito fundamental à propriedade privada".
Por fim pede
À vista do exposto, requer se digne Vossa Senhoria, com o devido respeito, a
acolher as razões de impugnação, para que seja reconhecida a nulidade da
autuação, seja por falta de enquadramento legal, seja por cerceamento de
defesa e carência probatória.
Subsidiariamente, no mérito, seja declarada a insubsistência do Auto de
Infração, à vista dos fundamentos delineados: (i) pelo reconhecimento da
adesão ao regime da CPRB pela RFB (pagamento em DARF e parcelamentos);
(ii) pela inobservância ao princípio da legalidade; (iii) por ofensa à coisa
julgada; (iv) pela inobservância ao princípio da irretroatividade e da
anterioridade nonagesimal, e, por fim (vi) pela remissão total do lançamento,
na forma do art. 172 do CTN.
Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da autuação, o que se admite
apenas para fins de argumentação, seja realizada a revisão do lançamento,
para a finalidade de exclusão das competências que foram objeto de
pagamento (DARF) e inclusão em parcelamento (PERT e ordinário), assim como
dos débitos relativos às filiais.
Também na hipótese de manutenção do auto de infração, seja aplicada a
multa prevista no artigo 32-A da Lei n° 8.212/91, em substituição à multa
estabelecida no artigo 44, I, da Lei n° 9.430/96, por ser mais favorável e
específica ou, subsidiariamente, seja a multa de ofício limitada ao percentual
de 20%, conforme art. 61, § 2°, da Lei n° 9.430/96.
A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 106-000.338 (p. 737), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT. VINCULAÇÃO
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
11
A Solução de Consulta Cosit tem efeito vinculante, no âmbito da Receita Federal
do Brasil, cumpridas as pertinentes formalidades e requisitos legais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO.
A opção pelo regime da CPRB para o ano-calendário de 2017 e seguintes deve
ocorrer por meio do pagamento, realizado no prazo de vencimento da
contribuição relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo ineficaz o
recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DOCUMENTO
ÚNICO
PARA
MATRIZ
E
FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a
matriz e suas filiais num mesmo documento, desde que os débitos relativos a
cada um dos estabelecimentos estejam claramente individualizados no Auto de
Infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
Somente é prevista a compensação de ofício quando for precedida de um pedido
de restituição feito pelo contribuinte deferido pela RFB, nos termos da legislação
vigente.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício lançada à alíquota de 75% tem como fato gerador a mera
inadimplência do contribuinte quanto ao pagamento ou recolhimento de tributos
ou a omissão ou inexatidão na prestação de declarações, constatados em
procedimento de ofício, independentemente da gravidade da infração e da
intenção do sujeito passivo, consoante determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 765 e seguintes, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em
síntese:
(i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal;
(ii) nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de
fundamentos essenciais da impugnação;
(iii) efetiva opção da Contribuinte pela CPRB;
(iv) inobservância do princípio da legalidade tributária;
(v) necessidade de cancelamento do lançamento por ofensa à coisa julgada firmada
no âmbito judicial;
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
12
(vi) inobservância dos princípios das irretroatividade e da anterioridade
nonagesimal;
(vii) exclusão dos valores das competências que foram objeto de pagamento e da
revisão para exclusão dos valores da CPRB parcelados;
(viii) exclusão dos débitos relativos às filiais – ilegitimidade passiva da matrix;
(ix) remissão da dívida em observância aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade; e
(x) aplicação da multa mais favorável.
Ato contínuo, à p. 821, a Contribuinte peticiona nos presentes autos, apresentando
o novel entendimento do Órgão Fazendário acerca da matéria em debate, consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 3, de 27 de maio de 2022.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas à cobrança de crédito tributário referente à contribuição previdenciária patronal (CPP)
ajustada indevidamente pela empresa na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFIP) no período de 01/2017 a 12/2017.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 11), tem-se que:
2. Neste período, 01/2017 a 12/2017, a empresa não formalizou, da maneira
legalmente determinada - nos moldes do §13 do art. 9o da lei no 12.546/2011 - a
opção pelo regime de tributação que lhe permitiria recolher a contribuição
previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) em substituição às contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamentos estabelecidas nos incisos I
e III da lei no 8.212/91, e, portanto, não poderia promover o “ajuste decorrente da
CPRB” em GFIP. Vale esclarecer que este “ajuste” é implementado nas GFIPs
mediante a informação do valor mensal da CPP substituída no campo
“compensação” da GFIP, conforme normatizado pela RFB.
3. Assim, ao não formalizar regularmente a opção pela sistemática da tributação
da CPRB, a empresa ficou obrigada ao recolhimento da CPP prevista nos incisos I e
III do art. 22 da Lei 8.212/91 e o ajuste decorrente da CPRB promovido pela
empresa nas GFIPs restou incorreto.
Opção pela CPRB
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
13
4. A opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto na lei no 12.546/2011, se
efetiva unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente sobre a
receita de janeiro de cada ano, conforme previsto no §13 do art. 9o da Lei no
12.546/2011 e no inciso II do §6o do art. 1o da Instrução Normativa (IN) RFB no
1.436/2013
(...)
7. Portanto, para formalizar a opção pela CPRB para o ano de 2017 a empresa
deveria ter efetuado o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa ao mês de janeiro/2017, com vencimento para o dia 20 de
fevereiro de 2017.
(...)
12. Importante registrar-se ainda que a RFB já manifestou-se claramente sobre a
questão da formalização da opção pela CPRB por meio da Solução de Consulta
Interna no 14-COSIT, de 05 de novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: “a
opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados”.
13. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo previsão
legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
(grifei e destaquei)
A Contribuinte, em sua peça recursal, esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) nulidade da autuação por falta de enquadramento legal;
(ii) nulidade da decisão de primeira instância por ausência de análise de
fundamentos essenciais da impugnação;
(iii) efetiva opção da Contribuinte pela CPRB;
(iv) inobservância do princípio da legalidade tributária;
(v) necessidade de cancelamento do lançamento por ofensa à coisa julgada firmada
no âmbito judicial;
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
14
(vi) inobservância dos princípios das irretroatividade e da anterioridade
nonagesimal;
(vii) exclusão dos valores das competências que foram objeto de pagamento e da
revisão para exclusão dos valores da CPRB parcelados;
(viii) exclusão dos débitos relativos às filiais – ilegitimidade passiva da matrix;
(ix) remissão da dívida em observância aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e
da proporcionalidade; e
(x) aplicação da multa mais favorável.
Pois bem!
O § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Neste espeque, deixo de examinar as preliminares de nulidade aduzidas pela
Recorrente e passo direto à análise do argumento de defesa da Contribuinte no sentido de que a
opção pela CPRB restou válida e eficaz, tendo em vista que (i) a empresa declarou em DCTFWeb a
opção pelo regime da CPRB desde 01/2017 e em todas as competências subsequentes (fls. 139/318
do processo administrativo), bem como procedeu com a respectiva compensação da CPRB
declarada em GFIP (fls. 319/346); (ii) efetuou o pagamento da CPRB correspondente a 01/2017,
ainda que em atraso e por meio de parcelamento; (iii) a própria RFB admitiu o pagamento de
competências isoladas correspondentes a meses subsequentes, e (iv) a própria RFB possibilitou e
homologou a inclusão dos valores devidos de CPRB em parcelamento.
Conforme exposto linhas acima, a Autoridade Administrativa Fiscal entendeu /
concluiu que a Contribuinte, em relação à competência de 01/2017, não efetuou a opção pela
CPRB, vez que não efetuou o pagamento da referida contribuição até o seu vencimento, ou seja:
até 20 de fevereiro de 2017. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido do Relatório
Fiscal (p. 11):
5. Assim, de acordo com a lei no 12.546/2011, até a competência novembro/2015
a CPRB tinha caráter impositivo, ou seja, era obrigatória para as empresas que
estivessem enquadradas nos artigos 7o e 8o desta lei.
6. No entanto, com a entrada em vigor da lei no 13.161/2015, a CPRB passou a ser
facultativa, devendo o contribuinte interessado formalizar a opção por meio do
pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta de janeiro de cada
ano, tornando-se esta opção irretratável para todo o ano-calendário.
7. Portanto, para formalizar a opção pela CPRB para o ano de 2017 a empresa
deveria ter efetuado o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa ao mês de janeiro/2017, com vencimento para o dia 20 de
fevereiro de 2017.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
15
(...)
12. Importante registrar-se ainda que a RFB já manifestou-se claramente sobre a
questão da formalização da opção pela CPRB por meio da Solução de Consulta
Interna no 14-COSIT, de 05 de novembro de 2018, cuja ementa assim dispõe: “a
opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção
pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados
contratados”.
13. Destarte, conforme os dispositivos da legislação detalhados acima, a
formalização da opção pela CPRB para o ano de 2016 e seguintes efetiva-se
apenas com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a
receita bruta de janeiro de cada ano, por meio de DARF específico, inexistindo
previsão legal a sustentar que a mera declaração do tributo em DCTF e/ou o seu
parcelamento espontâneo junto à RFB, poderia substituir o mencionado
pagamento.
14. Assim, a Nutrimental SA Indústria e Comércio de Alimentos, em função de não
ter formalizado a opção pela CPRB mediante o pagamento da contribuição
incidente sobre a receita bruta do mês de janeiro/2017, restou obrigada, para
todas as competências do ano-calendário de 2017, ao recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais de que tratam os incisos I e III do art. 22
da lei no 8.212/191, que são aquelas incidentes sobre as remunerações de
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
(grifei e destaquei)
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
(...)
Com a Lei no 13.161/2015 a opção pela CPRB passa a ser condicionada ao
pagamento da contribuição sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano,
ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada,
caso não seja manifestada a opção a empresa continuará a ser tributada pela
folha de pagamentos nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
(...)
Em que pese o contribuinte entender que não foi descrito com exatidão a infração
por ele cometida que acarretou o cancelamento da opção pela CPRB, cabe aqui
destacar que não houve cancelamento, mas sim a não adesão ao citado regime
de tributação em razão de um pagamento extemporâneo ou, no caso, de pedido
de parcelamento. Portanto, a infração cometida, foi deixar de recolher as
contribuições patronais nos termos dos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8212/91,
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
16
declarando indevidamente uma compensação inexistente, como descrito
claramente no Relatório Fiscal:
(...)
A partir de 2016, e no caso em 2017, a manifestação pela opção pela tributação
substitutiva se dá com o pagamento da CPRB no mês de janeiro de cada ano,
sendo que a data de recolhimento da contribuição substitutiva deve ser feita
Tempestivamente. Ou seja, como a lei determina como deve ocorrer a opção,
nada dispondo a respeito da possibilidade ser feito com base nas informações
prestadas em GFIP ou DCTF, tal pedido não pode ser atendido, visto que a
atividade da fiscalização e do julgador são vinculadas à lei.
É de informar que o pagamento nos moldes da CPRB relativa ao mês de janeiro
deve ser feito sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo conforme
orienta a Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de novembro de 2018:
(...)
O que se interpreta de tais dispositivos legais é que não realizando o pagamento
do mês de janeiro de cada ano até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador a
empresa automaticamente estará informando que optou pela sistemática
ordinária. Caso fosse possível aceitar o pagamento do mês de janeiro em atraso
equivaleria a aceitar a opção com prazo ilimitado, o que é inadmissível.
A matéria em análise foi objeto de exame por este Colegiado na sessão de
julgamento realizada em 10 de novembro de 2022. Assim, socorro-me aos escólios da Conselheira
Ana Cláudia Borges de Oliveira, consubstanciado no Acórdão no 2402-010.874, in verbis:
A Decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a
opção ineficaz e manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de
salários, uma vez que a interpretação restritiva do art. 9o, § 13, da Lei n o
12.546/2011 determina que a opção irretratável pela CPRB deve ocorrer apenas
no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do prazo, e a
Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de novembro de 2018,
que a opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer
por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição
relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a
qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento em atraso para fins
de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos
segurados contratados, em atenção ao art. 9o, § 13, da Lei no 12.546/2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
(...)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
17
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente
para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano
calendário. (Incluído pela Lei no 13.161, de 2015)
Ocorre que, em 06/06/2022, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit
no 3, de 27 de maio de 2022, para reformar, integralmente, a Solução de
Consulta Interna no 14, de 2018 e determinar que, ressalvados os casos
expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 20111, não há prazo para a
manifestação da opção pela CPRB.
Confira-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO
DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio
da qual se confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação (PER/DCOMP).

1 17. Inicialmente, cabe observar que, quando o legislador pretendeu estabelecer um termo final para a manifestação
da opção pela CPRB, o fez expressamente, conforme se depreende dos seguintes dispositivos da Lei no 12.546, de
2011:
Art. 7o Até 31 de dezembro de 2023, poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: (Redação dada pela Lei no 14.288, de 2021)
(...)
§ 7o As empresas relacionadas no inciso IV do caput poderão antecipar para 4 de junho de 2013 sua inclusão na
tributação substitutiva prevista neste artigo. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 8o A antecipação de que trata o § 7o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o prazo de
vencimento, da contribuição substitutiva prevista no caput , relativa a junho de 2013. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
§ 9o Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as seguintes regras: (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
(...)
III - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI no período compreendido entre 1o de junho de
2013 até o último dia do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, o recolhimento da contribuição
previdenciária poderá ocorrer, tanto na forma do caput , como na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide Lei no 13.161, de 2015)
(...)
§ 10. A opção a que se refere o inciso III do § 9o será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o
prazo de vencimento, da contribuição previdenciária na sistemática escolhida, relativa a junho de 2013 e será aplicada
até o término da obra. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (grifado)
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação específica do tributo, ou mesmo da
legislação conexa, um prazo final para o exercício do direito de opção pela CPRB.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
18
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar
eventual tributo devido de acordo com o regime de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no12.546, de 2011, arts. 7oa 9o.
Extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de
vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão
do direito de exercício de opção.

Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
19
Conforme concluiu a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira no precedente
supra citado, extrai-se da Solução de Consulta Interna Cosit no 3/2022 que a entrega
intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo de vencimento sujeita o
contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do direito de exercício de opção.
Neste mesmo sentido é a hodierna jurisprudência emanada desse Egrégio
Conselho, conforme se infere das ementas abaixo reproduzidas:
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E
LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE
2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.
(Acórdão 2201-011.256, Relatora Conselheira Débora Fófano dos Santos, sessão
de 03 de outubro de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo
(Acórdão 2202-010.324, Relatora Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, sessão de 14 de setembro de 2023)

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.825 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720731/2020-94
20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO REGIME.
PAGAMENTO EM ATRASO. POSSIBILIDADE
A opção pelo regime de substituição será exercida de forma irretratável mediante
o recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, ainda que
com atraso.
(Acórdão 2201-010.527, Relator Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, sessão
de 06 de abril de 2023)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento
em código específico como pela “confissão de dívida” na pertinente declaração da
contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente
com receita bruta apurada
(Acórdão 2402-012.567, Relator Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, sessão de 06
de março de 2024)
No caso em análise, resta incontroverso que: (i) a Contribuinte, por meio da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de janeiro/2017,
expressamente optou pela CPRB (p. 139 e 148) e (ii) incluiu o débito da CPRB referente ao mês de
01/2017 em programa de parcelamento (p.352 a 418).
Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com
o consequente cancelamento do lançamento fiscal, restando prejudicada a apreciação das demais
razões de defesa objeto do apelo recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o lançamento fiscal.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 851
DF CARF MF
Original